Tribunal: TJPA
Processo: 0800977-19.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800977-19.2021.8.14.0046

APELANTE: EVANI SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 17 E 18, CPC. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR FALECIDO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EFEITO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Evani Silva da Conceição contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por diferença salarial cumulada com danos morais ajuizada em face do Município de Rondon do Pará. A autora, viúva de servidor público falecido, pleiteia valores supostamente devidos em razão de desvio de função exercido pelo cônjuge enquanto em vida. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da autora, por se tratar de direito personalíssimo não reclamado em vida pelo servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a viúva do servidor falecido possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por desvio de função supostamente sofrido pelo de cujus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa, conforme os artigos 17 e 18 do CPC, exige que a parte tenha interesse e seja titular do direito material invocado, vedando-se o pleito de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa.

4. Os direitos decorrentes de desvio de função têm natureza personalíssima, sendo vinculados à pessoa do servidor prejudicado, razão pela qual são intransmissíveis por sucessão, exceto quando convertidos em valores patrimoniais líquidos e certos antes do falecimento.

5. Inexistindo ação judicial ajuizada em vida pelo servidor falecido e não havendo demonstração de valores patrimoniais incontroversos a receber, não há interesse jurídico transmissível à sucessora, o que inviabiliza sua legitimidade ativa para o pleito.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos análogos, a ação ajuizada por herdeiros visando ao reconhecimento de desvio de função é extinta por ilegitimidade ativa, dada a ausência de previsão legal para legitimação extraordinária nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação não conhecido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Herdeiros de servidor público falecido não possuem legitimidade ativa para pleitear em nome próprio a indenização por desvio de função não reconhecido ou postulado em vida pelo titular, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível por sucessão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
não conhecer o recurso de apelação de Evani Silva da Conceição
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/06/2025 a 25/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Evani Silva da Conceição em face de sentença que julgou a extinção do feito sem resolução do mérito da ação de indenização de diferença salarial cumulada com indenização por danos morais em desfavor do Município de Rondon do Pará, devido ilegitimidade da parte autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, há ilegitimidade da parte autora, visto o pleito de desvio de função ser direito personalíssimo, onde o seu esposo falecido não pleiteara em vida, assim, não há nenhum aspecto patrimonial envolvido.

Irresignada, Evani Silva da Conceição interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela legitimidade ativa, visto ser sucessora das verbas personalíssimas do patrimônio do
de cujus
. Ademais, no mérito, pelo desvio de função do seu esposo, posto não ter previsão na legislação municipal, devendo prevalecer as diferenças remuneratórias.

Transcorreu
in albis
o prazo para o Município de Rondon do Pará apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de intervir, devido o artigo 178, CPC e o artigo 1º, incisos II e IV, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade,
não conheço do recurso
. Vejamos.

De acordo com os artigos 17 e 18 do CPC, aduzem que:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. (GRIFO).

A
legitimidade ativa se refere à capacidade de uma pessoa física ou jurídica para figurar como autora de uma ação
, ou seja, para pleitear judicialmente algum direito. A legitimidade é prevista nos artigos 17 e 18 do CPC, e em relação ao direito personalíssimo, a regra geral é que apenas a pessoa titular do direito pode pleiteá-lo.

O
desvio de função ocorre quando um trabalhador exerce atividades que não correspondem àquelas previstas
em seu contrato de trabalho ou
na descrição de seu cargo
, de forma permanente ou temporária, sem a devida alteração formal do contrato. Assim, o empregado é designado para exercer funções diferentes das que foram acordadas inicialmente, o que configura uma violação dos direitos trabalhistas.

Os
direitos personalíssimos
são aqueles que protegem interesses íntimos da pessoa, como sua dignidade, liberdade, nome, honra, imagem, e integridade física e psíquica.
O desvio de função, por exemplo, pode ser classificado como um direito personalíssimo
, pois envolve a proteção de uma função específica do trabalhador, de modo que
sua atuação profissional está diretamente ligada à sua identidade e dignidade enquanto trabalhador
.

No caso em questão, a autora pleiteia diferenças salariais advindas de suposto desvio de função do seu falecido esposo, pois teria sido nomeado para o cargo efetivo de agente de segurança em 1998 e após fora lotado na Secretaria Municipal de Saúde no cargo de auxiliar de enfermagem. Assim, a autora argumenta que, além do longo período no desvio de função, acabara falecendo após ser lotado na internação hospitalar, onde contraíra COVID-19, não resistindo às complicações da doença e falecera.

Embora louvável a tese argumentativa da autora, não merece prosperar seu pleito
, pois somente
apenas a pessoa titular do direito personalíssimo pode pleiteá-lo
, ou seja, o trabalhador que está sendo prejudicado pelo desvio de função é a parte legitimada para ajuizar a ação.
Caso essa pessoa venha a falecer, o direito não é transferido automaticamente para os herdeiros, porque esses direitos são

impróprios para transmissão
.

Dessa forma, a legitimidade ativa para pleitear essa situação era somente do falecido servidor público, pois como não fora comprovado ainda em viva, não há compensação financeira ou efeito patrimonial a ser pleiteado pelo seu espólio. Em suma, herdeiro não tem legitimidade para pleitear o desvio de função em si, visto que se trata de um direito pessoal, que é irrenunciável e indelegável, salvo se houver valores financeiros envolvidos, como uma indenização que o trabalhador tenha deixado de receber devido ao desvio de função.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. EX-SERVIDOR FALECIDO.
DEMANDA AJUIZADA PELAS PENSIONISTAS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA.

IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante previsão do artigo 18 do CPC/15,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

2. Na hipótese dos autos, impõe-se declarar a ilegitimidade ativa das pensionistas, uma vez que pretendem reconhecimento de direito personalíssimo do ex-servidor falecido, o que é intransmissível por sucessão, e portanto, inarredável a extinção do feito, nos exatos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

(TJ-MG – AC: 10000180029043001 MG, Relator.: Armando Freire, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018). (GRIFO).

Ante o exposto,
não

conheço o recurso de apelação de Evani Silva da Conceição, devido a ilegitimidade ativa,
mantendo a sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025